Tribunal: TJMT
Processo: 1017155-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017155-84.2021.8.11.0000 – Barra do Garças.
Agravante: Elizângela Francisca da Silva
Agravado: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elisângela Francisca da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Inventário n. 1006766-28.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, determinando o pagamento das custas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.
Aduz a agravante, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois, não dispõe de condição financeira para arcar com as custas do processo, haja vista que está desempregada, tanto que seus dados sequer constam na base da Receita Federal, uma vez que isenta de apresentar declaração. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação de inventario dos bens deixados pelo de cujus Valto Neves de Souza.
O togado a quo não vislumbrou os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita, indeferindo-a. Insurge-se a parte autora, sustentando a condição de hipossuficiência amparada na situação de desemprego.
Ab initio, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas, às despesas processuais e aos honorários advocatícios e do perito, o que coaduna com o disposto no art. 98, §1o, do CPC.
A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
No caso dos autos, verifico que a agravante demonstrou a plausibilidade do direito invocado, vez que comprovou que está desempregada e é isenta de Imposto de Renda.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 24 setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator